Tribunal: STF
Processo: RE 96772
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
ESTUDANTE. MATRICULA EM CURSO SUPERIOR. FALTA DE PROVA DE
ESCOLARIDADE DE GRAU MEDIO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MANDADO DE
SEGURANÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO DE FATO
CONSOLIDADA PELO TEMPO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE.